Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701941-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE FRANCISCO DA SILVA (autor/apelante) contra sentença do juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado/banco), julgou improcedente o pedido autoral. Conversão do julgamento em diligência e remessa do processo à contadoria judicial para esclarecimentos sobre o parecer contábil apresentado por JOSE FRANCISCO DA SILVA (ID 58883616). Manifestação técnica da contadoria (ID 59330036). Intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo técnico (ID 59763175). O apelante requereu dilação de prazo para análise dos cálculos apresentados (ID 60238346). DEFIRO o pedido de dilação. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator